Tribunal: TJMT
Processo: 1037169-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037169-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), JOSENEIDE DA SILVA MARCELINO - CPF: 114.769.614-41 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), ANDERSON JESUS CASTELO BRANCO GONCALVES - CPF: 895.109.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERY RIBEIRO LOPES - CPF: 880.128.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 050.405.645-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKO DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.103.341-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO - CPF: 102.739.251-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN ALVES GOMES - CPF: 061.420.551-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC RUAN BUENO FERREIRA - CPF: 070.950.051-33 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DORNEL DE JESUS - CPF: 050.512.981-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 108.957.821-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN LUCAS DA SILVA CAMPOS - CPF: 060.199.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MENEZES SOARES - CPF: 062.042.231-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.553.961-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA ALVES BATISTA - CPF: 054.350.881-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 568.147.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO STEFANI - CPF: 064.198.891-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE PELO JUÍZO DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.
PRESENTES O
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE MANTER O DECRETO DA PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO No 43 DA TCCR/TJMT. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVOS QUE DEVEM SER VERIFICADOS NO MOMENTO DO DECRETO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que decretou a prisão preventiva da paciente,
em 22/08/2024, em razão de sua suposta participação em organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas.

II. Q
uestão em discussão:

2.

Há cinco questões em discussão
: (I) avaliar se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de ser mãe de três filhos que dependem de seus cuidados;
(II) analisar a existência, ou não, dos pressupostos autorizadores da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (III)
apurar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, nos termos do art. 319 do CPP; (IV) considerar se os predicados pessoais favoráveis da paciente autorizam a revogação da medida; (V) verificar se há ausência de contemporaneidade que invalide a prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

3.

O pedido de prisão domiciliar formulado pela paciente não foi submetido ao juízo de primeiro grau, o que impede sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a materialidade dos crimes e indícios de autoria, com base em relatórios policiais, conteúdos extraídos de dispositivos eletrônicos e conversas entre membros da organização criminosa.

5. A paciente
é apontada como integrante ativa de organização criminosa com atuação estruturada, com funções definidas na venda, fiscalização e apagamento de vestígios das conversas da facção.

6. O
periculum
libertatis
está devidamente demonstrado,
diante da gravidade dos fatos e da necessidade de desarticulação da facção criminosa Comando Vermelho, que opera em cidade de pequeno porte, elevando o impacto social dos delitos.

7. Medidas cautelares alternativas se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A existência de predicados pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando demonstrados os pressupostos legais e a necessidade da medida extrema.

9. A alegada ausência de contemporaneidade não prospera, pois, a segregação está lastreada em elementos atuais que indicam risco concreto à ordem pública e à persecução penal, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese:

10. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Teses de julgamento
:

“A prisão preventiva é cabível e legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, em especial diante de indícios de participação ativa em organização criminosa com atuação estruturada.”

“A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta quando demonstrado, por meio de elementos recentes, o periculum
libertatis
da agente.”

“O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não pode ser conhecido por instância superior quando não previamente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

“Predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5o, LXVIII.

Jurisprudências relevantes citadas
:

(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.);

(STJ -
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023);

(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.);

(HC n. 869.327/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe
de 11/10/2024.)
;

(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024);

(N.U 1008203-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente

JOSENEIDE DA SILVA MARCELINO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Extrai-se da impetração que a prisão preventiva da paciente foi decretada, em
22/08/202
4,
em razão da suposta prática do crime de organização criminosa
, encontrando
-se, até o presente momento, em condição de foragida
.

Em síntese, o impetrante sustentou que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência de contemporaneidade; II) ausência dos pressupostos autorizadores da medida extrema; III) faz jus a prisão domiciliar, haja vista que é mãe de três filhos que dependem da sua responsabilidade; IV) possui predicados pessoais favoráveis; V) possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas.

Por fim, requereu a concessão da liminar com a finalidade de revogar a prisão preventiva da paciente.

Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio
instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
260582157 ao ID n.
260582198).

O pedid
o de liminar foi indeferido (ID n.
260811655
).

O Juízo singular prestou
as
informações

solicitadas
(ID
n. 261429266
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou
pelo
conhecimento parcial do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem (ID n.
261697765), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus: Organização criminosa - Busca-se, inclusive liminarmente, pela restituição do status
libertatis
dos suplicantes, com a consequente expedição do concernente alvará de soltura, mesmo que condicionada à fixação das cautelares menos gravosas do art. 319 da Lei Instrumental Penal, com a consequente expedição de contramandado de prisão, ou, subsidiariamente, pela substituição do ergástulo preventivo imposto à paciente pela prisão domiciliar - Liminar indeferida – Presença do fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
- Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de tutela da ordem pública, e em decorrência da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado pela suplicante e seus comparsas, revelando evidente periculosidade social, eis que os graves crimes foram perpetrados supostamente no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, de modo que a manutenção do claustro cautelar do paciente se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes-fim - O caráter
associal
do ente criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, interrompendo suas atividades, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva, salvaguardando o grêmio social da
criminosidade
voraz dos integrantes de facções criminosas - Ordem pública restou abalada, diante da gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa investigada - Precedentes STJ – Outrossim, a suplicante se encontra homiziada, demonstrando evidente intenção de se furtar da responsabilização criminal de seus atos, de sorte que, indiscutivelmente, sua liberdade
representa risco à imposição de eventual norma penal - Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar - “(...) a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
pelo simples decurso do tempo.(...).” (STJ - HC n. 741.498/RS) - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem,
inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Pleito pela concessão do benefício da prisão domiciliar em prol da paciente não foi realizado na instância de piso, de modo que a pretensão não pode ser conhecida/apreciada por esse Tribunal de Justiça neste tocante, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição - Pelo conhecimento parcial do writ
of
habeas corpus e, na parte admitida, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, a
nalisando detidamente os autos e conforme bem observado pelo Douto Procurador de Justiça, verifica-se que
o pedido
defensivo de
prisão domiciliar
,
fundamentado no fato
de a paciente ser mãe de três filhos que dependem de seus cuidados,

não foi
submetido
à análise do Juízo de origem, de modo que a apreciação diretamente neste Tribunal de Justiça poderá caracterizar supressão de instância.

Em situações tais, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÓRIA POR PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO CRIVO DO JUÍZO SINGULAR – WRIT NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de supressão de instância, e, sobretudo, porque não visualizado de plano, indene de dúvidas, que a paciente preenche todos os requisitos necessários para o
beneplácito
.”
(N.U 1008203-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

Desta forma,
tendo em vista que a apreciação da matéria compete
, em primeiro lugar, ao Juízo de origem, mostra-se inadequado o manejo direto do pedido perante este órgão colegiado, configurando verdadeira impetração
per
saltum
. Tal circunstância inviabiliza o conhecimento da pretensão por este Tribunal, pela ausência de prévia deliberação pelo juízo natural, o que caracteriza supressão de instância.

Portanto,
nesta parte
,

não conheço
da presente ação constitucional e, em
consequência
,
julgo extinta,
sem resolução do mérito.

De outro
norte
, exsurge dos autos da
Ação Penal no
1037169-84.2024.8.11.0000
,

que a prisão preventiva da paciente
foi decretada, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
A materialidade dos delitos e os indícios de autoria estão consubstanciados nos boletins de ocorrências, termos de apreensões (
IDs
. 135361075,135361076 e 135361077), cópia do auto de prisão em flagrante n° 1000537- 12.2023.8.11.0027 (ID. 135361080), Relatório n° 001/2023 (ID. 135361085), Relatório no 2024.12.8548 (ID. 164562830) e demais elementos constantes no presente feito.

Segundo consta na representação:

(...) após analisar os conteúdos dos celulares de CLEVERSON DYEGO, RANIERY E MAYCON, ficou claro que CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS, vulgo “Francisco22/Juca/Irmão Bola” e RANIERY RIBEIRO LOPES, vulgo “
Míudo
/Pato Roco” chefiavam a organização. Além disso, com informações colhidas no IP 34/2022 - autos n. 10000558-22.2022.8.11.0027, que trata de lavagem de capitais, restou clara a participação da suspeita ROMILÉIA NATÁCIA, amásia de
Dyego
, nas atividades ilícitas do amásio e do grupo, principalmente após a sua morte, fazendo cobrança de dívidas da facção que estavam em atraso. Com as extrações dos celulares, verificou-se que os dois citados acima rotineiramente eram consultados para os momentos de conflitos entre os membros da facção criminosa, para o gerenciando e distribuição das “tarefas” do tráfico em Itiquira, sendo responsáveis pelo fornecimento das substâncias entorpecentes bem como pela distribuição de responsabilidades de cada membro faccionado, além de comandarem a prestação de contas e determinarem “disciplinas” (punições para aqueles que não seguiam
a rigor o regulamento da facção). Em uma das conversas extraídas foi possível identificar funções específicas de alguns membros da facção (pag. 21 do relatório policial), sendo os responsáveis pelos recolhimentos das “camisa” (mensalidade paga pelos integrantes para manterem sua filiação a facção, para que assim estes possam comercializar entorpecentes em determinada região) CÍCERO DOS SANTOS SILVA, vulgo “Oreia/Nando/Naldo”, MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO, vulgo “Paola” e JOSENEIDE DA SILVA MARCELINO, vulgo “Zangada/Joyce”.
Na mesma conversa pode-se identificar os principais responsáveis por comercializar
e também
fiscalizar a comercialização dos entorpecentes,
sendo ANDERSON JESUS CASTELO BRANCO, vulgo “
Ganzelão
/
Odim
” e
JOSENEIDE DA SILVA MARCELINO, vulgo “Zangada/Joyce
”. Infere-se ainda das mensagens que, CÍCERO DOS SANTOS SILVA, vulgo “Oreia/Nando/Naldo”, MAYCO DOS SANTOS SILVA, vulgo “Mariano/Tabuada/Barreiro/
Bazim
” e MONISE REGINA VIEIRA DA SILVA, vulgo “Pit Bull” são os principais responsáveis pela distribuição e recolhimento dos entorpecentes. Já JOSENEIDE DA SILVA MARCELINO, vulgo “Zangada/Joyce”, além da venda e fiscalização, também é a responsável por monitorar e apagar as conversas dos grupos de WhatsApp da Organização Criminosa. Nas demais conversas analisadas se pode perceber que ANDRESSA ALVES BATISTA, vulgo “
Barbaratuti
/Cabulosa”, apresenta-se como braço direito de DYEGO, sendo a responsável inclusive por organizar a parte contábil da organização criminosa (
Pág
147 a 149 do relatório) e também fazer entregas de entorpecentes (ou atuar como “aviãozinho”, segundo linguajar do tráfico), as quais eram ordenadas por DYEGO, o que se faz deduzir que ela costumeiramente fica com uma quantidade maior de drogas ilícitas em sua residência ou próximo dela, tendo em vista que nas conversas, cada investigado é orientado a nunca manter grande quantidade de drogas em casa para evitar o

flagrante policial numa possível operação. De acordo com o que se verificou em conversas no WhatsApp, além da venda de entorpecentes, DIEGO APARECIDO FRANCO, vulgo “Magrelo/Disciplina/
Queixim
”, tem como função específica executar as disciplinas (castigos físicos) aos integrantes que não cumprirem com as ordens da organização criminosa (
Pág
128-129 do relatório). Das conversas analisadas foi possível colher as informações de que LEANDRO DA SILVA SANTOS, vulgo “Cícero”, ADRIAN ALVES GOMES, vulgo “
Dr.Renan
/Chapéu”, LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, vulgo “Apache/Cacique”, ANDERSON FRANCISCO DE LIMA, vulgo “Borel/
Curama
”, ERIC RUAN BUENO FERREIRA, vulgo “
Dk
”, VITOR DORNEL DE JESUS, vulgo “
Bizão
/Vitinho”, MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA, vulgo “Bode”, RYAN LUCAS DA SILVA CAMPOS, vulgo “Menor”, BRUNA MENEZES SOARES, vulgo “Elisa”, CLEIDIMAR FERREIRA DA SILVA, vulgo “Avatar/Gordinho”, SÍLVIO CAMPOS DE CARVALHO, vulgo “Pimenta”, PAULO RICARDO ESTEFANI, vulgo “Fênix/Baiano” e LEONEI LEAL ALVES RODRIGUES são lojistas (principais encarregados pelo comércio direto das drogas). Após analisar a função específica das pessoas acima mencionadas, restou claro que além de funções
pré
definidas
, todos fomentam a venda de entorpecentes nesta urbe. Ficou evidente também que dentre as funções de todos os integrantes da organização criminosa, além das vendas das drogas, outra principal tarefa de cada membro é monitorar os movimentos dos policiais militares bem como a rotina dos policiais civis. É constante a troca de mensagens entre os integrantes da facção relatando a movimentação dos policiais e viaturas de polícia em Itiquira, restando claro, assim, o caráter de permanência e estabilidade, estruturação e divisões de tarefas, bem como a finalidade de obtenção de vantagem econômica e moral da organização criminosa”.

Conforme pontuado nos Relatórios policiais, ao longo das investigações, restou demonstrado que membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, em Itiquira, utilizavam grupos no WhatsApp como meio de comunicação, para manter contato frequente, fomentando a traficância, com funções específicas para cada integrante, hierarquias definidas e punições referentes a comportamentos não aceitável pela organização criminosa.

Os membros eram orientados a apagar vestígios (provas) todos os dias e anunciar nos grupos qualquer movimentação por parte dos policiais desta urbe, até mesmo no horário de folga dos policiais, no intuito de dificultar a ação policial, tolhendo a investigação criminal – conteúdos extraídos dos dispositivos apreendidos ao ID. 135361085 - Pág. 2.

A título de exemplo (porém sem esgotar o detalhado relatório policial), em uma das conversas extraídas, foi possível identificar funções específicas de alguns membros da facção (ANDERSON JESUS CASTELO BRANCO GONÇALVES, vulgo
Ganzelã
/
Odim
, CÍCERO DOS SANTOS SILVA vulgo Oreia/Nando/Naldo, MAYKO DOS SANTOS SILVA, vulgo Mariano/Tabuada/Barreiro, MONISE REGINA VIEIRA DA SILVA, vulgo Pit Bull, JOSENEIDE DA SILVA MARCELINO, vulgo Zangada/Joyce etc. - ID. 135361085 - Pág. 21).

Em outra conversa, é possível verificar o representado CÍCERO DOS SANTOS SILVA (vulgo Oreia, Nando, Naldo), responsável pelo recolhimento da “camisa” (mensalidade paga à facção) e distribuição de mercadoria/recolhimento, orientando todos os membros da facção a desfazer o grupo, a fim de evitar que qualquer membro mantivesse mensagens comprometedoras em seu celular em eventual prisão, vejamos (ID. 135361085 - Pág. 47).

As conversas revelaram o movimentado fluxo de atividade dos demais dos criminosos, demonstrando o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
por parte de seus participantes.

(...)

Infere-se, ainda, da profícua troca de mensagens de texto que, JOSENEIDE DA SILVA MARCELINO (vulgo
Zangada, Joyce) além da venda e fiscalização, também é a responsável por monitorar e apagar as conversas dos grupos de WhatsApp da Organização Criminosa.

(...)

Como pode ser observado, a decretação da prisão preventiva é medida imprescindível no presente caso, tendo em vista que a estrutura do crime organizado permite que os indivíduos ultrapassem os mecanismos convencionais de segurança pública de modo a colocar em risco a ordem pública e a instrução criminal.

Além da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, o art. 312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados (é o periculum
libertatis
).

Na hipótese dos autos, a pena privativa de liberdade máxima prevista para os crimes investigados supera 04 (quatro) anos, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal:

(...)

Além disso, o periculum
libertatis
, voltado à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, também está presente, pelo comportamento reiterado de práticas delitivas por parte dos representados. Como bem destacado pelo representante ministerial1, muitos dos suspeitos são criminosos reincidentes ou já respondem a outras ações penais. Confira-se:

(...)

A liberdade dos representados constitui risco concreto à ordem pública, sobretudo em uma cidade pequena e tranquila como é a de Itiquira/MT, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretação da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (como pode ser observado pela insuficiência das medidas de monitoramento eletrônico).

(...)

Para sintetizar – e individualizar – os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva de cada um dos suspeitos em análise, demonstrando
preenchidos os requisitos para tal medida (artigos 312 e 313 do CPP):

(...)

JOSENEIDE DA SILVA MARCELINO (vulgo “Zangada, Joyce”):

a. As investigações apontam que a requerida é responsável pela venda e fiscalização,
e também
por monitorar e apagar as conversas dos grupos de WhatsApp da Organização Criminosa (ID 135361085, pág. 21).

(...)”

Constata-se

que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada, apresentando elementos concretos e idôneos que justificam a adoção da medida extrema. A segregação cautelar mostra
-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade da agente (
periculum
libertatis
), a qual, em tese, integra organização criminosa denominada Comando Vermelho
.

Ressalta-se
da investigação, que a organização possui atuação estruturada na região de Itiquira-MT, sendo vinculada à prática de diversos crimes, como tráfico de drogas, associação para o tráfico e poss
e ilegal de armas.

Nesse contexto, o fato
da
paciente ser integrante de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da medida extrema, haja vista a necessidade de se interromper, ou
,
ao menos, diminuir a atuação por parte da ORCRIM
,

da
qual faz parte.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“3. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do CP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, na hipótese, em que pese o quantum de pena, a existência de circunstância judicial (corretamente)
desvalorada
demonstra que o regime adequado é mesmo o fechado.”
(HC n. 869.327/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe
de 11/10/2024.)

“03. O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”

(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)

Ademais, a análise do conteúdo extraído
da quebra dos
da
dos
tele
fônicos revela que a paciente não apenas exercia função de venda de entorpecentes, mas também atuava na fiscaliza
ção interna da organização, sendo responsável por monitorar e excluir mensagens do grupo de
WhatsApp
da
facção, demonstrando elevado grau de envolvimento com as atividades ilícitas e clara posição de confiança dentro da
estrutura criminosa
.

Portanto, a sua condição de integrante de organização criminosa – aliada à gravidade concreta dos fatos
e
à sua
função operacional no esquema delitivo
– configura, de maneira suficiente, o requisito necessário à manutenção do decreto preventivo, em estrita observância ao art. 312 do Código de Processo Penal, com vistas à prese
rvação da ordem pública e a interrupção da atividade delituosa estruturada.

Outrossim,
cumpre ainda ressaltar que a decretação da prisão preventiva
está
devidamente fundamentada, especialmente em razão do contexto peculiar em que se insere o caso, porquanto, trata-se de uma pequena cidade do interior deste Estado, que, conforme dados oficiais disponibilizados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui uma população estimada de apenas
12.236 (doze mil, duzen
tos e trinta e seis) habitantes.

Nesse cenário, a repercussão social dos fatos imputados a paciente se torna ambientalmente mais impactante, considerando as características de proximidade entre os membros da cidade interiorana e a maior sensibilidade social ante as condutas que afrontam a ordem pública.

Sendo assim
, a medida extrema justifica-se, também,
pela necessidade de resguardar a paz social na cidade pequena, onde a sensação de insegurança pode ser acentuada pela proximidade entre os moradores e pelo impacto que o crime causa na percepção de segurança da população.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Assim, afigura-se descabida a pretendida revogação da prisão preventiva
da
paciente, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública,
em face
dos delitos praticados pelos
integrantes da organização criminosa investigada
.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Ademais,
embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva da paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme o Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Por fim, não há que
se
falar em ausência de contemporaneidade na decisão que
decretou a prisão preventiva da
paciente, quando consubstanciada em elementos atuais para justificar a excepcionalidade da medida.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si
. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...)”
(STJ -
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE

do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor da paciente
JOSENEIDE DA SILVA MARCELINO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025